Tribunal: TJDFT
Processo: 0735706-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.

2. Demonstrado que a questão suscitada foi expressa e devidamente analisada no acórdão, rejeitam-se os embargos.

3. A multa por embargos protelatórios é sanção processual inibitória que não deve ser aplicada unicamente por ter o embargante uma compreensão diversa da do magistrado. É necessário, ao menos, alguma comprovação do animus de obstar o regular prosseguimento do feito.

4. Negou-se provimento ao recurso.